Tribunal: TJSP
Processo: 1002257-48.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Cerceamento de defesa – Rejeição – Banco que não se interessou em produzir a necessária prova de perícia grafotécnica diante da impugnação de autenticidade da assinatura aposta no contrato objetado na ação – Fé pública do documento cessada (CPC, art. 428, I) –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Cerceamento de defesa – Rejeição – Banco que não se interessou em produzir a necessária prova de perícia grafotécnica diante da impugnação de autenticidade da assinatura aposta no contrato objetado na ação – Fé pública do documento cessada (CPC, art. 428, I) – Banco que não provou a causa subjacente, não se desincumbindo de seu ônus (CPC, art. 333, II) – Acolhimento do pedido declaratório que subsiste – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam; reverte-se créditos e débitos – Repetição dos valores descontados que é na forma simples e não dobrada – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Pleito de majoração da indenização descabido - Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada – Recurso do banco provido; e, recurso da parte ativa desprovido.